Tribunal: TJMT
Processo: 0006266-36.2008.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0006266-36.2008.8.11.0003 - PJE
Recorrente: WILSON LINO DA SILVA
Recorrido: LEANDRO FELTRIM DE MORAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WILSON LINO DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 17923995):
“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – CULPA DO RÉU CONFIGURADA – DANO MATERIAL E DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Provados os gastos com tratamentos, medicamentos e suprimentos, a parte faz jus ao ressarcimento, pois o dano material deve ser indenizado mediante prova efetiva e inequívoca de seu dispêndio.
A lesão à integridade física configura o dano moral indenizável.
O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.(TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0006266-36.2008.8.11.0003, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 23/10/2019).
O Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não se manifestou sobre todos os argumentos trazidos nas razões da apelação e que poderiam infirmar a conclusão adotada.
Afirma que houve violação aos artigos 373 e 1.013 do CPC, ao fundamento de que a Câmara julgadora não valorou a prova de maneira adequada, uma vez que o Boletim de Ocorrência indicado na fundamentação, goza de presunção relativa de veracidade, mesmo porque é produzido com a narrativa unilateral dos fatos.
Ao arremate, sustenta que houve violação ao artigo 944 do CC, defendendo que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso tempestivo (ID 32162997).
Contrarrazões ID 37277964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 1022 e 489 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
O Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não se manifestou sobre todos os argumentos trazidos nas razões da apelação e que poderiam infirmar a conclusão adotada.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489 e 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Afirma que houve violação aos artigos 373 e 1.013 do CPC, ao fundamento de que a Câmara Julgadora não valorou a prova de maneira adequada, uma vez que o Boletim de Ocorrência indicado na fundamentação, goza de presunção relativa de veracidade, mesmo porque é produzido com a narrativa unilateral dos fatos.
Ao arremate, sustenta que houve violação ao artigo 944 do CC, defendendo que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONEXÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o exame da matéria pelo Tribunal de origem, inviável sua análise em recurso especial, por faltar o requisito do prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).
2. Consoante jurisprudência desta Corte, as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula n. 7/STJ.
4. No caso, para alterar as conclusões do Tribunal de origem no sentido de que haveria conexão entre as demandas e de que o perito nomeado não possui capacidade técnica, seria necessário novo exame das provas dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 568.776/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 12/09/2016)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE MÉDICO-HOSPITALAR. ERRO MÉDICO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O acolhimento da tese (falta de nexo de causalidade entre atos praticados pelo Agravante e o dano causado ao Agravado) exigiria rever as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, o que é inviável em recurso especial, por implicar reexame das provas contidas nos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de somente permitir a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, tendo em vista o óbice contido na Súmula 7/STJ, o que não se verifica na presente hipótese.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1329381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. VALOR DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xv
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível 0006266-36.2008.8.11.0003
Recorrente WILSON LINO DA SILVA
Recorrido LEANDRO FELTRIM DE MORAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por WILSON LINO DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id. 22832959:
“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – CULPA DO RÉU CONFIGURADA – DANO MATERIAL E DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Provados os gastos com tratamentos, medicamentos e suprimentos, a parte faz jus ao ressarcimento, pois o dano material deve ser indenizado mediante prova efetiva e inequívoca de seu dispêndio.
A lesão à integridade física configura o dano moral indenizável.
O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. (Apelação Cível 0006266-36.2008.8.11.0003, Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 23/10/2019).”
Alega ofensa ao art. 5o, inciso LIV, LXXIV, XXXV da Constituição Federal, ao argumento de que a valoração da prova ocorreu de forma equivocada, motivo pelo qual não restou caracterizado o dano moral, impugnando, inclusive, o valor arbitrado. Além disso, sustenta que demonstrou os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.
Recurso tempestivo id. 32162997.
Contrarrazões juntadas no id. 37277966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Distinguishing
In casu, o presente Recurso Extraordinário não se refere à discussão sobre a apresentação da declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça (Tema 188).
Com efeito, pretende a Recorrente a concessão dos benefícios da justiça gratuita com os documentos juntados nos autos para comprovação do benefício.
Aliás, constou do aresto, in verbis:
“ (...) Quanto a assistência judiciária, o recorrente, tanto no 1o grau quanto no 2o, Além de sua CTPS não juntou nenhum outro documento probante de suas alegações, de modo que, mantenho o indeferimento.
” (...).” (g.n.).
Logo, não é o caso de se aplicar o paradigma AI n. 759421 (Tema 188), em que não foi reconhecida a repercussão geral da matéria referente à:
“Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos. 5o, II, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, a legalidade, ou não, de denegação do benefício da justiça gratuita, prevista na Lei no 1.060/50, não obstante a existência de declaração do interessado, atestando a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.”
Por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa.
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO IMPROVIDO. – A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. – Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato, ou de examinar matéria de caráter probatório. (STF ARE 927931 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a suposta contrariedade ao art. 5o, inciso V e X, da Constituição Federal, a parte Recorrente alega ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No entanto, para o exame dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, os artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, além do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV